Tribunal: TJMT
Processo: 0004055-97.2004.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004055-97.2004.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES SANTANA - CPF: 362.080.861-91 (APELANTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), ERCIO SANTANA PINTO - CPF: 796.708.571-04 (APELANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (APELADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), JOAO RODRIGUES SANTANA - CPF: 362.080.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ERICO SANTANA PINTO

E JOAO RODRIGUES SANTANA

APELADO:
EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA-ME E AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INERCIA DO EXEQUENTE. COMPROVADA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos do cumprimento de sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consis
te em saber se houve inércia do apelante
durante o trâmite processual, de modo a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença foi iniciado em 30/09/2002, visando à reparação civil por acidente de trânsito.

A ação foi suspensa em 24/04/2015, com remessa ao arquivo provisório, conforme art. 791, III do CPC.

Após a suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, §§ 2º e 4º do CPC.

O prazo de prescrição da execução é o mesmo da ação, sendo trienal para reparação civil (art. 206, § 3º, V do CC).

Não houve penhora efetiva de bens ou valores, nem atos que suspendessem a contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito, não havendo suspensão do prazo prescricional sem penhora efetiva de bens ou valores."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 791, III; art. 921, §§ 2º e 4º; Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APL: 000209878199881100551184532012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/02/2019; TRF-4 - AC: 50016886920114047115, Rel. Alexandre
Rossato
da Silva Ávila, julgado em 07/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ERICO SANTANA PINTO

E JOAO RODRIGUES SANTANA

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da 2ª Vara da Comarca
de
Juína
, que, nos autos
d
o
Cumprimento de Sentença

n.

0004055-97.2004.8.11.0025
,

movido
em desfavor

d
o

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA-ME E AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT
,
reconheceu
ex

oficio
a ocorrência da prescrição intercorrente dos autos.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente durante todo o trâmite processual sem deixar transcorrer lapso temporal superior ao tempo de prescrição da ação sem que
houvessem
movimentações processuais.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
171600054
)

Apesar de intimada a parte Apelada não apresentou contrarrazões (ID.
172125598
)
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ERICO SANTANA PINTO

E JOAO RODRIGUES SANTANA

APELADO:
EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA-ME E AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

ERICO SANTANA PINTO

E JOAO RODRIGUES SANTANA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença
n.

0004055-97.2004.8.11.0025
,

movido em desfavor

do

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA-ME E AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT
,
reconheceu
ex

oficio
a ocorrência da prescrição intercorrente dos autos.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não
ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença iniciado em 30/09/2002 que tem por objeto reparação civil
causada por um acidente de trânsito em um ônibus de transporte de passageiros.

Após longo trâmite processual sem que o débito fosse adimplido, já tendo, inclusive, realizada a desconsideração da personalidade jurídica, o juízo suspendeu a ação em 24/04/2015, remetendo os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 791, III do CPC.

Como se sabe, após a suspensão da execução pelo prazo de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

Veja-se:

"
Art. 921, §§ 2º e 4º, CPC:

§ 2º Efetuada a suspensão, o prazo de prescrição intercorrente será de um ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a correr.

§ 4º Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Diante disso, por se tratar de ação que busca reparação de ordem civil, o prazo prescricional é trienal.

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o

Em três anos:

[...]

V -
a
pretensão de reparação civil;

O Apelante defende que não houve inércia diante do pedido formulado em 26/07/2017 em que se requereu medidas como reconhecimento de grupo econômico, expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis e pedidos de busca via BACENJUD.

Além disso, assevera que houve suspensão dos prazos processuais em âmbito nacional em razão da pandemia pela COVID-19 no ano de 2020.

Todavia, sabe-se que após o início da contagem do prazo prescricional este só se suspende em caso de penhora efetiva de bens ou valores em nome do executado, o que não ocorreu até a presente data.

Nesse sentido, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos em 2020 em razão da pandemia, não houve nenhum ato que suspendesse a contagem do prazo prescricional que
já
se perfectibilizou.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO. RESP Nº
1.340.553/RS. ART. 40, LEI Nº 6.830/1980. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. A citação efetiva interrompe o prazo da prescrição intercorrente, que passa a fluir desde o seu início.
Passados os cinco anos sem a efetivação de penhora ou solução da dívida, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(
Ap
118453/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019,
Publicado
no DJE 13/02/2019)

(TJ-MT - APL: 000209878199881100551184532012 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2019)
– Grifo nosso

APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO APELADO (S): CAMPO NOVO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80
( LEF
)– DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO QUE REQUEREU PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA – PRAZO SUPERIOR POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve-se observar os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do
REsp
1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos.
A prescrição não se interrompe ou suspende pelo mero pedido de diligência, mas só quando implicar efetiva constrição patrimonial do executado.
(TRF-4 - AC: 50016886920114047115 RS 5001688-69.2011.4.04.7115, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA TURMA) Considera-se como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, caso citado o executado, a data em que se constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado, independentemente de o juiz ter expressamente determinado a suspensão do processo. A intimação é indispensável e o prejuízo decorrente de sua ausência é presumido.
A contagem do prazo prescricional, uma vez iniciada, somente se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado
, ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente
localizado. Neste caso, a interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(TJ-MT 00030392320108110050 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)
– grifo nosso

EMENTA: AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE PENHORA DE BENS FORMULADO DEPOIS DE PRESCRITA A PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE DEMORA PELO PODER JUDICIÁRIO SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora haja petição requerendo a penhora de bens, verifica-se que seu protocolo se deu depois de prescrita a pretensão executória, e, nos termos do recurso paradigma
REsp
1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente “na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”
. 2.Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT 00010684120068110018 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2022)
– grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção de
diligências

infrutíferas
não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (
AgInt
no
REsp
1986517 PR, T4,
DJe
09/09/2022)

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma
diligência
frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da
prescrição
, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente.

(N.U 0011911-25.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)
(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, se o apelante não se desincumbiu do ônus de adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, não há nada o que reparar na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto, prescrito o direito material pleiteado.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de fixar honorários
porquanto não foram fixados na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024